Tribunal: TJDFT
Processo: 0777249-29.2024.8.07.0016
Órgão julgador: MARIA ISABEL DE LOURDES SILVA
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2025-06-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR2 Gabinete da Juíza de Direito Maria Isabel da Silva Número do processo: 0777249-29.2024.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: FRANCISCO CESAR FERREIRA FILHO, MANUELA FILIPPINI RECORRIDO: AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A. DESPACHO A parte recorrida noticia que as partes teriam celebrado acordo, em novembro de 2024, para a emissão de vouchers em favor dos requerentes, destacando, no entanto, que o instrumento da transação não chegou a ser juntado aos autos, mas que já houve cumprimento, inclusive com a utilização dos vouchers pela recorrente M. F. (ID’s 71321951 e 71385573). Intimada a se manifestar, a parte recorrente se manteve inerte (ID 72018482). Considerando o pedido de levantamento da quantia anteriormente depositada pela recorrida (ID 71385573), e que a recorrente possui advogada regularmente constituída no feito, fica intimada a dizer sobre seu interesse recursal, bem como sobre a postulação da parte recorrida referente ao noticiado acordo, com levantamento da quantia depositada. Prazo: 5 (cinco) dias. P.I. Juíza MARIA ISABEL DA SILVA Relatora Datado e assinado eletronicamente, conforme certificação digital